Tribunal: TJSP
Processo: 2214083-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Justiça Gratuita. Monitória. Indeferimento da gratuidade ao autor. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade

Ementa:
Justiça Gratuita. Monitória. Indeferimento da gratuidade ao autor. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício, especialmente no caso de pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira do agravante em arcar com as custas do processo.

Recurso a que se nega provimento.